Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. A compensação mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. Mantém-se a condenação a título de indenização mínima dos danos materiais causados à vítima pelos delitos, tendo em vista o pedido do Ministério Público na inicial acusatória e a comprovação ao menos de parte do prejuízo sofrido, tornando-o incontroverso, tal como esclarecido nas declarações da vítima e na confissão extrajudicial do acusado.